Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva revogada. Prejudicado.
Sobrevindo decisão que revoga a prisão preventiva, com a respectiva soltura do paciente, torna-se prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia liberdade provisória. Habeas corpus julgado prejudicado.